Tribunal: TJPA
Processo: 0843228-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843228-34.2019.8.14.0301

APELANTE: BENVINDA MARIA CARVALHO CANTO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSA COM MAIS DE 60 ANOS E CONTRATO SUPERIOR A DEZ ANOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra acórdão que, reformando sentença de improcedência, declarou a nulidade do reajuste de mensalidade em razão de mudança de faixa etária de beneficiária idosa (mais de 60 anos) com contrato firmado em 1997, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual e determinando a repetição simples dos valores pagos a maior desde março de 2016, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação dos Temas 952 e 1016 do STJ e à necessidade de retorno dos autos à origem para apuração atuarial do índice de reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não determinar o retorno dos autos à origem para realização de cálculos atuariais, à luz dos Temas 952 e 1016 do STJ, após reconhecer a nulidade do reajuste etário abusivo em contrato de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou fundamentadamente a abusividade do reajuste por faixa etária com base no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 9.656/98, considerando a idade da beneficiária (acima de 60 anos) e vínculo contratual superior a dez anos, declarando a nulidade da cláusula por impor custos excessivos e contrariar o equilíbrio contratual.

O entendimento firmado foi no sentido de que, reconhecida a nulidade da cláusula abusiva, não há como determinar apuração de novo índice atuarial, pois a operadora não apresentou documentos ou cálculos que comprovassem a legitimidade dos percentuais praticados, afastando, assim, a necessidade de nova perícia.

Não se verifica omissão, pois o acórdão apreciou expressamente a aplicação dos Temas 952 e 1016 do STJ, concluindo que, na ausência de comprovação pela operadora, resta apenas determinar a devolução dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros.

A pretensão de prequestionamento foi atendida, pois o acórdão expressamente considerou o art. 927, III, do CPC, os Temas 952 e 1016 do STJ, o art. 15 da Lei nº 9.656/98, a Súmula 469 do STJ e o princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de determinação de nova perícia atuarial não configura omissão quando a nulidade do reajuste por faixa etária é declarada em razão de cláusula abusiva e a operadora do plano de saúde não apresenta elementos que comprovem a legitimidade dos índices aplicados. 2. É suficiente a fundamentação que reconhece a abusividade com base no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 9.656/98 para afastar a necessidade de apuração atuarial em beneficiário idoso com mais de 60 anos e vínculo contratual superior a dez anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 15, parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1568244/RJ (Tema 952), rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 06.02.2019; STJ, Tema 1016; STJ, Súmula 469.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto do relator, que passam a integrar o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0843228-34.2019.8.14.0301, no qual se reformou a sentença de improcedência para declarar a nulidade do reajuste de mensalidade em razão de mudança de faixa etária aplicada à parte autora BENVINDA MARIA CARVALHO CANTO, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual correspondente e determinando a repetição simples dos valores pagos a maior desde março de 2016, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

Na decisão agravada, considerou-se que a autora, idosa com mais de 60 anos de idade e contratante do plano de saúde desde 1997, faz jus à vedação prevista no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 9.656/98, que impede a aplicação de reajustes etários em beneficiários com mais de 60 anos e mais de dez anos de vínculo contratual.

Em suas razões (id 26286407), a embargante sustenta, em suma:
(i) que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a necessidade de retorno dos autos à origem para apuração do índice de reajuste devido, por meio de cálculos atuariais, conforme entendimento fixado pelo STJ nos Temas 952 e 1016;
(ii) que a ausência de enfrentamento explícito sobre a aplicação correta dos referidos temas, especialmente no que tange à necessidade de revisão atuarial quando afastado índice de reajuste considerado abusivo, implica violação ao disposto no art. 927, III, do CPC, que obriga os tribunais a observar os precedentes qualificados;
(iii) que os embargos têm também a finalidade de prequestionamento, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial, conforme pacífico entendimento do STJ consubstanciado nas Súmulas 98 e 211.

Ao final, requer a intimação exclusiva em nome da advogada Maria Emília Gonçalves de Rueda e que os embargos sejam conhecidos e providos para que se sane a omissão apontada, com pronunciamento explícito sobre a necessidade de remessa dos autos ao juízo de origem para realização dos cálculos atuariais, na fase de cumprimento de sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos até o momento registrado nestes autos eletrônicos.

Não foram apresentadas
contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida para análise restringe-se à suposta omissão do acórdão quanto à aplicação dos Temas 952 e 1016 do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente no tocante à necessidade de retorno dos autos à origem para apuração do índice de reajuste devido por meio de cálculos atuariais, na hipótese de se considerar abusivo o índice aplicado pela operadora de plano de saúde.

De fato, a embargante alega que a decisão colegiada, ao reconhecer a nulidade do reajuste por faixa etária em beneficiária com mais de 60 anos e mais de 10 anos de vínculo contratual, não teria determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para apuração do índice atuarialmente adequado, contrariando, em tese, o que foi fixado pelo STJ no Tema 952 (REsp 1568244/RJ) e estendido ao Tema 1016, que disciplina a aplicação desses parâmetros inclusive aos planos coletivos, ressalvada a inaplicabilidade do CDC para entidades de autogestão.

Ocorre que, ao compulsar o acórdão recorrido, verifica-se que a decisão apreciou fundamentadamente a abusividade do reajuste, reconhecendo sua nulidade com base no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 9.656/98, aplicável à situação de idoso com mais de 60 anos e contrato superior a dez anos. Destacou-se, ainda, que a cláusula contratual era abusiva por não apresentar os percentuais de reajuste de forma clara e prévia, impondo custos excessivos à consumidora, em afronta aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, conforme a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 469 e Tema 952).

Ademais, o entendimento firmado no acórdão foi no sentido de que, reconhecida a nulidade da cláusula abusiva, não há como se determinar de plano a apuração de novo índice atuarial, visto que a operadora não apresentou documentos suficientes para comprovar cálculos ou tabelas aptas a demonstrar a correção dos percentuais praticados, conforme apontado também nas contrarrazões da recorrida.

Importante salientar que a decisão recorrida não afastou os parâmetros fixados pelo STJ nos Temas 952 e 1016; antes, concluiu que a operadora não demonstrou o cumprimento das condições necessárias para aplicação de reajustes proporcionais e legítimos, razão pela qual determinou apenas a devolução dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, sem que se fizesse necessária nova perícia atuarial.

Assim, não se verifica a omissão apontada, uma vez que as matérias suscitadas foram enfrentadas na fundamentação do acórdão, ainda que contrariamente aos interesses da embargante. Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, não se configuram omissão ou contradição quando a decisão é suficientemente fundamentada, ainda que de forma contrária à tese defendida pela parte.

No mais, considerando que os embargos também foram opostos para fins de prequestionamento, ressalto que o acórdão recorrido efetivamente considerou a aplicação do art. 927, III, do CPC, dos Temas 952 e 1016 do STJ, do art. 15 da Lei 9.656/98, da Súmula 469 do STJ, e do princípio da boa-fé objetiva, ficando, pois, expressamente prequestionados tais dispositivos legais e teses vinculantes, para todos os efeitos recursais.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão recorrido em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 22/07/2025